Tribunal: STF
Processo: HC 201258
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo do Plantão da Comarca de Colatina/ES converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes, ocorrida em 17 de julho de 2020, considerado o crime do artigo 157, § 2º, inciso II (roubo praticado em concurso de pessoas), do Código Penal. Assentou materialidade e indícios de autoria. Destacou ter sido o crime cometido em estabelecimento comercial, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo. Concluiu indispensável a medida à garantia da ordem pública. 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES recebeu a denúncia – processo-crime nº 0001130-07.2020.8.08.0008. Em 1º de março último, indeferiu pedido de liberdade provisória, ressaltando persistirem os motivos que justificaram a prisão.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 661.445/ES. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia preventiva, dizendo-os genéricos. Afirma ilegal a prisão, ante a não realização de audiência de custódia. Aponta excesso de prazo. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. A prisão em flagrante, considerado o crime de roubo em estabelecimento comercial, praticado em concurso de pessoas, por meio de grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão, proferida em 1º março de 2021, no que assentado permanecerem as premissas que resultaram na custódia, afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração, fixando o período de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o preceito:
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […] 
    A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade, não repercutindo na validade da prisão preventiva, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator